Tribunal: STF
Processo: RE 101574
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SE OS DISPOSITIVOS LEGAIS, QUE SE APONTAM
COMO VIOLADOS, NÃO SE PREQUESTIONARAM, NÃO E DE ADMITIR-SE O APELO
EXTREMO, PELA ALINEA 'A', DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE EM
QUE NÃO SE TEM COMO CARACTERIZADO, TAMBÉM, O DISSIDIO PRETORIANO.
SÚMULA 291. RECURSO NÃO CONHECIDO.